Tribunal: TJMMG
Processo: 2000086-81.2021.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
HABEAS CORPUS - TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL EM RAZÃO DE ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA - FATO QUE, EM TESE, SE AMOLDA A TIPO PENAL OBJETIVAMENTE PREVISTO - DENÚNCIA PLENAMENTE APTA - PRESENÇA DE INDÍCIOS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo eproc n. 2000086-81.2021.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 0000446-86.2017.9.13.0001 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 15/06/2021 Publicação: 18/06/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA HABEAS CORPUS – TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL EM RAZÃO DE ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – FATO QUE, EM TESE, SE AMOLDA A TIPO PENAL OBJETIVAMENTE PREVISTO – DENÚNCIA PLENAMENTE APTA – PRESENÇA DE INDÍCIOS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo pacientes Adilson Soares Ribeiro, Alex Rodrigues Dutra e Mário César de Freitas, impetrante(s)/advogado(s) Bráulio Danilo de Araújo e outro e autoridade apontada como coatora o juiz de direito titular da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em denegar a ordem impetrada. RELATÓRIO Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor dos pacientes identificados no preâmbulo, por meio do qual se busca, liminarmente, a suspensão de audiência de instrução e julgamento (AIJ) designada para os dias 24, 25 e 27 de maio de 2021, e requerendo, ao final, a concessão da ordem de habeas corpus, para trancar a Ação Penal n. 0000446-86.2017.9.13.0001. Segundo o fundamento essencial do writ, no dizer dos impetrantes: [...] A peça acusatória baseia-se em supostos ganhos exorbitantes dos denunciados, por fazer “vistas grossas”, às irregularidades nos loteamentos daquela região, onde seriam favorecidos economicamente. Foi feita a quebra de sigilo bancário e fiscal dos acusados Sgt. Adilson Soares Ribeiro e Cabo Alex Rodrigues Dutra, através de ações cautelares. Naquela ocasião foi determinada a elaboração de perícia técnica (fls. 878) na data de 15 de maio de 2017 pelo MM Juiz Marcelo Adriano Menacho dos Anjos, porém, não foi realizada. Na data de 01 de junho de 2017 (fls. 900), os advogados dos acusados tiveram seus pedidos de vista das cautelares indeferidos pelo MM Juiz, ao argumento que as cautelares necessitavam de diligência – realização de perícia. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Na data de 27 de julho de 2017 (fls. 908) o encarregado do PAD Major Walter Soares dos Santos, solicitou envio de ofício ao Instituto de Criminalística requerendo a perícia contábil. Na data de 06 de dezembro de 2019 (fls. 913) novamente os advogados dos acusados tiveram seus pedidos de vistas das cautelares indeferidos ao argumento que ainda estava pendente a realização da perícia contábil, como despachou o MM Juiz: “Analisando os autos é de se perceber que a presente investigação ainda está em curso, com diligências a serem cumpridas pelo encarregado, qual seja, a realização de perícia contábil nas informações obtidas através das medidas cautelares em apenso.” Grifamos. Por fim, o MPM na data de 29 de setembro de 2020 (fls. 916) requereu ao MM Juiz que fosse oficiado ao encarregado para saber se a perícia teria sido realizada e em caso positivo juntada aos autos. Não foi oficiado ao encarregado sobre a perícia (sua realização, se positiva ou negativa), a mesma não foi realizada, pois não foi juntada aos autos, e o ilustre MPM apresentou denúncia com base exclusivamente em parecer, como já dito, com erros primários de somas (Evento 8, pág. 01, fls. 917). Com base nos extratos juntados do período de 2008 a 2016, o MPM através de parecer técnico emitido por analistas daquele próprio MPM, documento unilateral, entendeu que houve ganhos exorbitantes. Desta forma, sem qualquer base legal para possa embasar a denúncia, pois não foi realizada pericia, peça essencial para embasar uma possível denúncia, até porque por várias vezes foi solicitado vista das cautelares, sendo sempre indeferido, ao argumento que não teria sido realizada a perícia contábil pelo Instituto de Criminalística, a falta de tal peça (perícia contábil), torna inepta a denúncia, devendo ser concedida a ordem de trancamento da ação penal. Diante do artigo 395 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 11.719/2008, são causas para rejeição da denúncia: 1. Quando a denúncia for manifestadamente inepta; 2. Faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; 3. Falta justa causa para o exercício da ação penal. A justa causa é a necessidade de lastro mínimo para o exercício da ação, onde se exigem indícios de autoria e de materialidade, que são coligidos, geralmente de inquérito policial aberto para tanto, ou ainda um outro procedimento aberto como, por exemplo, investigação ministerial. Indícios são certas circunstâncias que permitir chegar à verificação da existência de um fato. Indício é uma circunstância certa e que se realizou ao passo que na presunção considera como realizado um fato não provado, fundando-se, entretanto, na experiência. Por um raciocínio intelectual a partir de um fato conhecido e demonstrado (indício), chega-se, por presunção, à demonstração de outro fato. [...] Nesses termos, os impetrantes afirmam que a denúncia é insuficiente e inepta, e que não há justificativa para a continuidade de uma ação penal sem indícios da autoria e da materialidade do delito. Em apreciação do pedido liminar (Evento 7), este relator houve por bem indeferir o pedido de suspensão da audiência de instrução e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 julgamento (AIJ) designada para os dias 24, 25 e 27 de maio de 2021, por entender que nenhum prejuízo existe à parte, e muito menos há ilegalidade na decisão do Juízo primevo neste aspecto. A autoridade apontada como coatora, nos termos do Evento 12, apresentou suas informações, as quais, diga-se, são dignas de encômios. O Ministério Público, por intermédio da eminente Procuradora de Justiça oficiante neste Tribunal, em manifestação lançada no Evento 17, pugna pelo não conhecimento do writ, alegando que o habeas corpus não se presta à finalidade pretendida, e, no mérito, pela não concessão da ordem. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Como relatado, cuida-se de habeas corpus impetrado em favor dos pacientes identificados no preâmbulo, por meio do qual se busca, liminarmente, a suspensão de audiência de instrução e julgamento (AIJ) designada para os dias 24, 25 e 27 de maio de 2021, e requer, ao final, a concessão da ordem de habeas corpus, para trancar a Ação Penal n. 0000446-86.2017.9.13.0001. Inicialmente, conheço do writ, tendo em vista a análise acerca da existência, ou não, da justa causa para a ação penal, hipótese em que é permitido o manejo do habeas corpus. Eminentes desembargadores, após as informações da autoridade dita coatora, após o parecer da eminente procuradora de justiça, e, principalmente, após a reanálise dos autos de origem (processo relacionado), afirmo a Vossas Excelências que não tenho como me afastar do entendimento externado na decisão liminar, pois não é possível afirmar arbitrariedade ou ilegalidade em qualquer ato da autoridade apontada como coatora, e tampouco é possível afirmar a ausência de justa causa. Vejam, Vossas Excelências, de acordo com todos os documentos acostados pelos próprios impetrantes, bem como pela análise da ação penal de origem, cujo processo está disponível nos autos deste habeas corpus, que não há o mínimo indício de ameaça à liberdade do paciente com base em ato ilegal da autoridade dita coatora, baseando-se o writ na visão pessoal acerca de constrangimento ilegal por uma suposta ausência de justa causa. Quero deixar consignado, em primeiro lugar, que a inicial acusatória descreve com satisfação os fatos, incluindo toda a dinâmica do crime e o proveito econômico que representaria a vantagem indevida, e se baseia em documentos e depoimentos que, por óbvio, possuem força indiciária, e até mesmo força probante, sendo irrelevante, para o recebimento da denúncia, o exato apontamento do valor das vantagens indevidas por uma perícia técnica, diga-se, na forma desejada pelos réus. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Para mim, o órgão acusatório se desincumbiu, a contento, do seu dever. Neste sentido, está a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme aresto abaixo: Processo HC 216399 / RJ HABEAS CORPUS 2011/0197331-1 Relator(a) Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA (1131) Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA Data do Julgamento 25/03/2014 Data da Publicação/Fonte DJe 11/04/2014 Ementa PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. OPERAÇÃO MORRO DO CASTELO. PRÉVIO MANDAMUS DENEGADO. PRESENTE WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INVIABILIDADE. VIA INADEQUADA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA CAUSA. DENÚNCIA. FATOS ADEQUADAMENTE NARRADOS. OCORRÊNCIA. EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA. POSSIBILIDADE. ATIPICIDADE. NEGATIVA DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. EXAME APROFUNDADO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NECESSIDADE. MATÉRIA INCABÍVEL NA VIA ELEITA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. NULIDADE. DECISÃO PRIMEVA. MOTIVAÇÃO CONCRETA. PRORROGAÇÕES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DURAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA. PRAZO INDISPENSÁVEL COMPLEXIDADE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. TRANSCRIÇÃO PARCIAL. CONSTANTE NOS AUTOS DESDE O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. RELATÓRIO NA ÍNTEGRA. DESNECESSIDADE. INFORME ANÔNIMO. MOTIVAÇÃO PARA A DEFLAGRAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDUÇÃO DOS TRABALHOS. SUB-SECRETARIA DE INTELIGÊNCIA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. ILEGITIMIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUTENTICAÇÃO DE VOZ. PRESCINDIBILIDADE. IMPOSIÇÃO SEM PREVISÃO LEGAL. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DO CRIME. MODUS OPERANDI DELITIVO. ELEMENTO CONCRETO A JUSTIFICAR A MEDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. OCORRÊNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 3. Não há como reconhecer a inépcia da denúncia se a descrição da pretensa conduta delituosa foi feita de forma suficiente ao exercício do direito de defesa, com a narrativa de todas as circunstâncias relevantes, permitindo a leitura da peça acusatória a compreensão da acusação, com base no artigo 41 do Código de Processo Penal. [...] 13. Habeas corpus não conhecido. Acórdão Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da SEXTA Turma do Superior Tribunal de Justiça: A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu da ordem, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior (Presidente), Rogerio Schietti Cruz e Marilza Maynard (Desembargadora Convocada do TJ/SE) votaram com a Sra. Ministra Relatora. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Quanto à suspensão da audiência (AIJ) designada, já decidi, em sede de liminar, que o processo não pode ser paralisado neste momento, sob pena de trazermos prejuízos maiores à administração da justiça, notadamente quando a audiência em questão não configura ato que se enquadre em qualquer das hipóteses previstas no art. 467 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), ou seja, não se pode invocar uma ilegalidade ou mesmo um abuso pela realização do ato, que se reveste, aliás, de toda a legalidade em face da norma processual penal. A questão, aliás, está superada, uma vez que a audiência foi realizada, conforme consta do processo de origem, relacionado ao presente feito. Sobre o trancamento da ação penal, em recente julgamento do Habeas Corpus n. 180869 AgR, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que o trancamento somente pode ocorrer nas hipóteses de atipicidade da conduta, de evidente ausência de justa causa e de extinção da punibilidade. A conduta, em tese, é absolutamente típica, e parece ser nítida a justa causa, e, ainda, não houve extinção da punibilidade. É preciso, nos termos do entendimento do STF, estar plenamente demonstrado que não existem indícios mínimos da autoria e da materialidade na prática do crime, e, definitivamente, sobram indícios da materialidade e da autoria para os crimes em estudo. Ora, a prova que vem sendo produzida nos autos, com base em todos os elementos indiciários que a precedem, dão conta da probabilidade de crimes graves, com recebimento de bens e valores por parte dos envolvidos, diga-se, cujos ganhos denotam aparente incompatibilidade com os proventos dos cargos. Essa é a análise possível na via angusta do habeas corpus. Por fim, repito que analisei com muito cuidado os autos, e, para mim, este processo tem sido conduzido com muito zelo pelo juiz, sendo que o curso do processo, obedecidas as formalidades procedimentais, não configura qualquer constrangimento ilegal aos pacientes, pois o ato em questão, ao contrário, se reveste da mais estrita legalidade. Ante o exposto, pelas supracitadas razões, conheço do writ e, no mérito, confirmo a decisão liminar, e, por conseguinte, denego a ordem impetrada. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores, na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente desembargador relator, para, igualmente, julgar improcedente a presente ação de habeas corpus. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho o e. desembargador relator, para também denegar a ordem de habeas corpus. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 15 de junho de 2021. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator